Tribunal: TJSP
Processo: 1069441-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Contrato de honorários advocatícios. SENTENÇA de improcedência, arcando o autor com o pagamento das custas e despesas processuais além dos honorários advocatícios, que foram arbitrados por equidade em R$ 1.500,00. APELAÇÃO do autor, que pugna pela redução da verba honorária sucumbencial. EXAME: baixa complexidade da causa e demais circunstâncias do caso concreto que

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Contrato de honorários advocatícios. SENTENÇA de improcedência, arcando o autor com o pagamento das custas e despesas processuais além dos honorários advocatícios, que foram arbitrados por equidade em R$ 1.500,00. APELAÇÃO do autor, que pugna pela redução da verba honorária sucumbencial. EXAME: baixa complexidade da causa e demais circunstâncias do caso concreto que autorizam a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00. Aplicação do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069441-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
DANTAS FRONZAGLIA, é apelado MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE
AUTOPEÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069441-18.2018.8.26.0100 -Voto no 17.719
2
VOTO No
: 17.719
APELAÇÃO No: 1069441-18.2018.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO FORO CENTRAL 40a VARA
APELANTE : ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA
APELADA
: MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTOPEÇAS LTDA.
JUÍZA
: PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
*PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA. Contrato de
honorários advocatícios. SENTENÇA de improcedência, arcando
o autor com o pagamento das custas e despesas processuais além
dos honorários advocatícios, que foram arbitrados por equidade
em R$ 1.500,00. APELAÇÃO do autor, que pugna pela redução da
verba honorária sucumbencial. EXAME: baixa complexidade da
causa e demais circunstâncias do caso concreto que autorizam a
redução dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$
1.000,00. Aplicação do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em
consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o do
CPC. Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para,
querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1o
do CPC). Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o advento da
Lei no 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem,
na forma do artigo 1.01/0, § 3o, a seguir transcrito: “Após as formalidades
previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade”. Tendo em vista a expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069441-18.2018.8.26.0100 -Voto no 17.719
3
revogação do artigo 1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça (Provimento CG no 17/2016), bem como a nova orientação trazida
pelo Código de Processo Civil (artigo 1.010, § 3o), as Unidades Judiciais de
1o Grau estão dispensadas de efetuar o cálculo do preparo” (“sic”, fls.
280/282).
Inconformado, apela o autor pugnando pela
reforma parcial da sentença, apenas para a redução da verba honorária (fls.
285/286).
Recebido o Recurso (fl. 288), a ré apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fl. 290/298). Após, os
autos subiram para o reexame (fl. 299).
É o relatório, adotado o de fl. 280.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO IMPROCEDENTE o
pedido e, em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, com fulcro no art. 85, §§
2o e 8o do CPC. Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária
para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art.
1.010 §1o do CPC). Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o
advento da Lei no 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069441-18.2018.8.26.0100 -Voto no 17.719
4
juízo ad quem, na forma do artigo 1.010, § 3o, a seguir transcrito: “Após as
formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal
pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. Tendo em vista a
expressa revogação do artigo 1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça (Provimento CG no 17/2016), bem como a nova orientação
trazida pelo Código de Processo Civil (artigo 1.010, § 3o), as Unidades
Judiciais de 1o Grau estão dispensadas de efetuar o cálculo do preparo”
(“sic”, fls. 280/282).
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelante,
prestou serviços advocatícios para a ré, ora apelada, mas teve sua via do
contrato de honorários advocatícios extraviada. Daí o pedido de produção
antecipada de prova (fls. 1/4, 5/143 e 146/147).
Já se viu, a Ação foi julgada improcedente, tendo o
autor apresentado Recurso de Apelação, pugnando exclusivamente pela
redução da verba honorária (fls. 280/282 e 285/286).
O Recurso comporta mesmo acolhimento.
Com efeito, o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil estabelece “in verbis”:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069441-18.2018.8.26.0100 -Voto no 17.719
5
vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
O caso vertente refere-se a pedido de produção
antecipada de prova, mediante a qual o autor pretendia a intimação da ré para
a apresentação de cópia do contrato de honorários advocatícios que as partes
teriam firmado, tendo sido atribuída à causa o valor de R$ 5.000,00 “para
fins meramente fiscais”.
A Ação foi ajuizada no dia 03 de julho de 2018 e
foi sentenciada no dia 27 de maio de 2019, tendo a ré apresentado apenas três
(3) manifestações nos autos (contestação, pedido de julgamento antecipado da
lide e contrarrazões).
Assim, tendo em vista a simplicidade da causa,
além dos parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069441-18.2018.8.26.0100 -Voto no 17.719
6
rigor a redução da verba honorária sucumbencial para R$ 1.000,00.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
0003065-94.2015.8.26.0222
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Flávio Cunha da Silva
Comarca: Guariba
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/05/2017
Data de publicação: 18/05/2017
Ementa: CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato bancário. Configurada a resistência
da parte ré à pretensão exibitória. Interesse de agir caracterizado. Dever da prestadora de serviço de
exibir documentação que seria comum às partes. Recurso repetitivo. Tese firmada no Recurso Especial no
1.349.453/MS. Pedido inicial procedente. Condenação da instituição financeira ré ao pagamento dos
ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Redução. Arbitramento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que se mostra justo e razoável, não
comportando diminuição. Recurso desprovido.
0000896-74.2013.8.26.0103
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Hélio Nogueira
Comarca: Caconde
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2014
Data de publicação: 07/08/2014
Ementa: Apelação Cível. Contrato bancário. Medida cautelar de exibição de documentos. Sentença de
procedência. Condenação da requerida nas verbas sucumbenciais. Inconformismo. Não acolhimento. Ré
que apresentou contestação se opondo, por preliminares, ao dever de exibir o contrato da relação com a
parte. Direito do autor ao documento. Princípios da causalidade e da sucumbência que recaem sobre a
ré. Valor dos honorários advocatícios, porém, que comportam redução. Demanda de baixa complexidade
e curta duração. Resultado visado pelo autor obtido com relativa facilidade. Documento exibido
juntamente com a contestação. Remuneração reduzida para patamar compatível com as peculiaridades
do caso. Recurso parcialmente provido, para este fim.

0008218-13.2012.8.26.0223
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Mario A. Silveira
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2017
Data de publicação: 24/10/2017
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069441-18.2018.8.26.0100 -Voto no 17.719
7
ação cominatória. Verbas de sucumbência. Honorários advocatícios. Viabilidade de fixação de acordo
com o princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 10o, do Código de Processo Civil/2015.
Necessidade de redução, no entanto, a patamar que melhor se adequa à natureza e à importância da
causa, e com o trabalho desenvolvido pelos advogados. Sentença parcialmente reformada.
Impõe-se, pois, a reforma parcial da r. sentença,
apenas para determinar a redução da verba honorária sucumbencial para R$
1.000,00.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora